Tribunal: TJDFT
Processo: 0712707-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712707-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCISIO TOLEDO CAVALLARI, JOANA DARC GOMES LIMA AGRAVADO: DIEGO ANTUNES CAIXETA D E S P A C H O O pedido de tutela recursal foi apreciado no plantão judicial e indeferido (ID 25253902). Mantenho a decisão. Intime-se o agravado para oferecer resposta. Oficie-se. Brasília, 3 de maio de 2021 18:57:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator